Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708897-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SKAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: NATANAEL DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO E DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação comercial. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual do salário do agravado-executado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a possibilidade de penhora mensal do percentual do salário do agravado-executado para pagamento da dívida. III – Razões de decidir 4. Diante da falta de prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, assim, mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 789 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria do recorrido a fim de satisfazer a dívida executada. Argumenta acerca da excepcionalidade da medida, bem como que não haverá comprometimento do mínimo existencial e da subsistência digna do devedor e de sua família. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 74962551). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74962551. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015